Tribunal: TJDFT
Processo: 0016835-72.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016835-72.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JHENNIFER LORRANE SOUSA RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A credora JHENNIFER LORRANE SOUSA RODRIGUES está na condição de curatelada, hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece um conjunto de institutos para proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais, conforme documentação juntada no ID 26592604 para instruir o acordo direto. A senhora MARIVALDA DE JESUS SOUSA é a curadora definitiva da curatelada, tendo a atribuição para resolver as questões patrimoniais ordinárias envolvendo a pessoa curatelada. Contudo, no caso presente, o acordo direto de pagamento de precatório envolve a disposição de certo percentual do precatório para o recebimento antecipado, o que exige o exame judicial do caso. O juízo que promoverá o exame é o Juízo da Vara de Família do domicílio do(a) curatelado(a). Na ocasião, o(a) curador(a) deverá demonstrar a necessidade da verba, apresentando uma relação de despesas realizadas pelo(a) curatelado(a). Também deverá demonstrar a economicidade ou vantagem da negociação. Assim, o(a) curador(a) deverá mover a ação judicial ou provocar o juízo competente, ante a prevenção já estabelecida do processo interdição, para obter a autorização para firmar o acordo e receber valores daí decorrentes. A autorização deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pelo(a) curatelado(a) poderá ser levantado por seu(a) curador(a) ou se deve ser transferida para uma conta judicial vinculada ao processo de interdição. Aguarde-se a comunicação acerca da decisão judicial futura. Suspendo o feito por 30 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac